Tribunal: STF
Processo: RE 79840
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-18
Data de publicação: 1975-08-18

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. LEIS 2.354/54 (ART. 6,I) E 4.506/64 (ART. 32 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO). INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DESSES
DISPOSITIVOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO, PELO MENOS, RAZOAVEL (SÚMULA
400) DO PRIMEIRO DELES; QUANTO AO SEGUNDO, NÃO E A COFIMIG SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.